Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA SILVA CANDIDO - CPF: 929.653.501-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), M B FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 07.922.072/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO BISPO FERREIRA - CPF: 353.495.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA ALVARES BRANDAO - CPF: 396.262.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação da parte executada, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005092-61.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA PEREIRA SILVA CÂNDIDO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. no 2759- 96.2010.811.0003), ajuizada contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade por não visualizar “prática de ato desidioso e de inércia da instituição financeira” que justificasse a proclamação da prescrição intercorrente da pretensão executiva, até porque “a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte” (sic – cf. doc. Num. 35632455 - Pág. 1/6).

A executada/agravante sustenta que a arguição não é de prescrição intercorrente, mas de prescrição da própria pretensão executiva, sendo facilmente verificável dos autos que “houve desídia do Banco/agravado no fornecimento, ao juízo, dos dados corretos da agravante para fins de citação válida”, e, consequentemente, todas as tentativas de citação, iniciadas em 03/03/2010, foram realizadas no endereço Rua HD, no 28, Quadra 2, Lote 12, do Conjunto João de Barro I, no Município de Rondonópolis/MT, sendo que, na verdade, ela, executada, residia à época, até 2013, à Rua HD, no 28, no Bairro Jardim HD, naquela mesma urbe, e, atualmente, à Rua Jatobá, no 317, no Bairro Jardim da Mata, naquela cidade, onde só foi citada em 2019, e após realização de pesquisa no Sistema INFOSEG pela própria magistrada. Enfatizando que, “de 2010 até final de 2018, ou seja, por longos 08 anos, a citação da agravante não se operou por culpa exclusiva do agravado e não por culpa do Judiciário”, afirma que não houve interrupção, pela citação válida, do prazo prescricional antes de seu esgotamento, e, que, portanto, deve ser reconhecida e proclamada a prescrição da pretensão executiva, com extinção da execução em relação a ela.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinção a execução por prescrição.

A decisão de ID

34316964 recebeu o agravo de instrumento (CPC, art. 1019), mas, não havendo pedido de antecipação recursal, determinou a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015.

Apesar de devidamente intimado, o Banco/agravado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 44687453).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, relembro que a
jurisprudência do eg. STJ diz que “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”, que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ
” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015), e que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Como já bem salientado pela decisão agravada, não houve propriamente desídia do Banco, ora agravado, em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, mesmo porque o contrato de ID 35632458 – Pág. 8, assinado pela agravante convalidando os termos ali lançados, consta como endereço residencial dos executados, o mesmo em que a instituição financeira pediu fosse à princípio diligenciado; sendo flagrante a ocorrência de ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Em igual sentido é o enunciado da Súmula 106 do eg. STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente, para que a citação da agravante fosse devidamente efetivada, mas, dada a morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, tal ato tarda em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, ou seja, o agravado sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do requerido, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que a prescrição do título revestida de prescrição intercorrente, deve ser afastada.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Feitas tais considerações, desprovejo o agravo, mantendo inalterada a decisão agravada, dando prosseguimento ao feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020